Tribunal: TJBA
Processo: 8014792-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014792-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEANE NUNES LOPES

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 706 DO STJ. EFEITO SUBSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença de
ID 98357885
que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da seguradora para reconhecer a
inexigibilidade da multa diária
e extinguir a execução. A apelante postulava o recebimento de
R$ 170.800,00
por suposto atraso no fornecimento de veículo reserva, sustentando que a confirmação da liminar por acórdão deste Tribunal impediria sua posterior revisão pelo magistrado de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: a) se a confirmação de tutela de urgência em grau de recurso, nos termos do
artigo 1.008 do CPC
, obsta a reanálise de sua eficácia e da incidência de astreintes pelo juízo de piso; e b) se a inobservância de condição suspensiva de eficácia (prestação de caução idônea) afasta a configuração da mora e a exigibilidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As
astreintes
possuem natureza jurídica instrumental e coercitiva, não estando sujeitas aos efeitos da
coisa julgada material
, conforme tese vinculante fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo 706
. A possibilidade de revisão, redução ou exclusão da multa a qualquer tempo, mesmo na fase de execução, está expressamente prevista no
artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil
.

No caso concreto, a eficácia da liminar originária (ID 119681744) estava expressamente condicionada à prestação de
caução idônea
pela autora. A oferta de veículo sinistrado e com
perda total
não satisfaz o requisito de garantia do juízo, impossibilitando o início da fluência do prazo para cumprimento pela seguradora. O
efeito substitutivo
do agravo de instrumento preserva os termos da decisão recorrida, inclusive suas condicionantes, não havendo mora enquanto não implementada a contraprestação da credora.

Verificado o cumprimento espontâneo da obrigação pela apelada imediatamente após a fixação de novo marco decisório em dezembro de 2022, respeitado o
recesso forense
, resta descaracterizada a resistência injustificada, sendo impositiva a manutenção da declaração de inexigibilidade das astreintes para evitar o
enriquecimento sem causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e sua exigibilidade pode ser reavaliada a qualquer tempo, inclusive na fase executiva, caso verificada a inexistência de mora ou o descumprimento de condições de eficácia da medida. 2. A confirmação de liminar condicional em sede recursal não transmuda o comando em ordem pura e simples, permanecendo suspensa a exigibilidade da multa até a devida prestação da garantia imposta."

Referências:
Artigos 537, § 1º, e 1.008 da Lei nº 13.105/2015 (CPC); STJ, Tema Repetitivo 706 (REsp 1.333.988/SP);

TJBA
: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8036262-21.2025.8.05.0000, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Publicado em: 11/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014792-58.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante GEANE NUNES LOPES e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06